Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta omissão e contradição no acórdão. Aponta "omissão no acórdão quando afirma abusividade de conduta da recorrente tão somente pelo fator de preço de seu serviço ser superior de outras fornecedoras sem atentar-se ao fato de que somente o art. 39 do CDC elenca restritivamente as práticas abusivas que se pretende coibir sem ponderar que o inciso X trata exclusivamente de preço de produtos e serviços tabelados ou em situação de calamidades, que não é o caso".
3. Outrossim, alega que "há contradição quando o acórdão reconhece a lisura da contratação por concordância da consumidora e limites da causa de pedir que remanesce tão somente com discordância de valores sem apontar qualquer coação nem cobrança além do que contratado, mas decide por suposta abusividade de preço porque diverso de concorrentes".
4. Contrarrazões ao ID 57962100.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois o acórdão embargado, especificamente nos itens n. 8, 9,10 e 11, expressamente declinou as razões que deram azo à manutenção da sentença.
7. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar, pois não há qualquer incongruência entre a fundamentação e as conclusões a que chegou este órgão colegiado, sobretudo no entendimento de que, embora a embargada tenha manifestado aquiescência quanto ao orçamento apresentado, houve falha no dever de informação, sendo tais conclusões absolutamente compatíveis entre si.
8. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC estabelece que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". Além disso, o Enunciado no 159 do Fonaje prevê que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
9. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
10. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.